Tribunal: TJBA
Processo: 8000289-85.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-85.2019.8.05.0106 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIONEIA SANTOS FERNANDES e outros Advogado(s): DIOGO DE ALMEIDA PIRES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A LEI FEDERAL Nº 14.325/2022. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI. ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. Verificada a ausência de manifestação expressa acerca da Lei Federal nº 14.325/2022, invocada pelos embargantes em suas razões recursais, configurada está a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528, firmou o entendimento de que a orientação do TCU, ao afastar a incidência da regra do art. 22 da Lei nº 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios, encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. A Lei Federal nº 14.325/2022, que acrescentou o art. 47-A à Lei nº 14.113/2020, permitindo o rateio dos valores recebidos pelos entes federativos em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno entre os profissionais da educação, não possui eficácia retroativa, por força do princípio da segurança jurídica e da proteção ao ato jurídico perfeito, conforme art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que, apesar da atual possibilidade de pagamento de abono aos professores com a vigência da Lei nº 14.325/2022 e da Emenda Constitucional nº 114/2021, estas normas não podem atingir atos jurídicos que se tornaram perfeitos antes do seu advento, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao art. 6º da LINDB. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000289-85.2019.8.05.0106, em que figuram como embargantes DIONEIA SANTOS FERNANDES e ETEVALDO MACIEL FERNANDES e como embargado MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, nos termos do voto da relatora.